Tribunal: TJDFT
Processo: 0013323-91.2009.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0013323-91.2009.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUCÕES E INCORPORACÕES LTDA RECORRIDO: CENTRO EMPRESARIAL VARIG D E C I S Ã O Por meio do petitório de ID 47306250, de 30/5/2023, a segunda colocada do leilão (Imobiliária Monte Carlo Ltda.), na qualidade de terceira interessada, requereu a expedição do competente auto de arrematação e expedição do mandado de imissão na posse do imóvel, em razão do depósito realizado de R$ R$ 6.660.000,00 (seis milhões e seiscentos e sessenta mil reais), correspondente ao seu lance ofertado no leilão discutido nos autos, mais a comissão da leiloeira. Ato contínuo, a leiloeira oficial expõe no impresso de ID 47310029 que gerou a guia para pagamento total do bem, no valor de R$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais), bem como a guia relativa à comissão da auxiliar do Juízo, encaminhando tais documentos à segunda arrematante que, por sua vez, não assinou o documento e respondeu que peticionaria nestes autos. Intimada para se manifestar sobre a divergência de valores considerados devidos, haja vista que o auto de arrematação de ID 43231209, confeccionado quando da realização do leilão eletrônico em 09/02/2023, consta que o último lance ofertado foi de R$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais), a Imobiliária alega que a primeira colocada ofertou R$ 7.560.000,00 (sete milhões e quinhentos e sessenta mil reais), sendo desclassificada por não ter realizado o pagamento, de modo que o lance a ser coberto pela ora segunda colocada é aquele apresentado pelo terceiro colocado, de R$ 6.600.000,00 (seis milhões e seiscentos mil reais), e não o que se procedeu na disputa com a licitante desclassificada. Logo, entende que deve ser considerado o último valor ofertado por ela de R$ R$ 6.660.000,00 (seis milhões e seiscentos e sessenta mil reais) superior ao do terceiro colocado, pois a disputa passou a ser com este último após a desclassificação da primeira arrematante. Pede a retificação do auto de arrematação pela leiloeira e a expedição da respectiva carta de arrematação. Por sua vez, o CENTRO EMPRESARIAL CEVARIG se manifesta (ID 48258024) acerca do novo pedido de remição formulado pelo GRUPO OK no ID 47277038, sustentando que, ao contrário do afirmado pelo devedor, este não desistiu de continuar discutindo o débito. Verbera ser ultrajante a insistência do executado em faltar com a verdade perante este Juízo, tendo como objetivo tumultuar ainda mais o presente cumprimento de sentença, pois os recursos interpostos por ele no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça (AREsp n. 1.746.080/DF) aguardam julgamento, sem qualquer manifestação de desistência no bojo daqueles autos. Destaca a interposição de novo agravo interno naquele recurso especial, datado de 25/05/2023 (ID 48258029), no qual o devedor se insurge contra decisão que não conheceu o seu pleito. Entende que o novo pedido de remição deve ser rejeitado, bem como aplicada multa no patamar máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, inc. II e parágrafo único, do CPC. Quanto ao valor que entende devido para fins de satisfação da dívida exequenda, indica o montante de R$ 1.284.512,55 (um milhão e duzentos e oitenta e quatro mil e quinhentos e doze reais e cinquenta e cinco centavos), consoante memória de cálculo atualizada que acompanha a peça (ID 48258029). Reitera que há penhora no rosto dos autos, relativa ao cumprimento de sentença n. 0108486-42.2002.8.07.0001, em curso perante a Décima Vara Cível, que ultrapassa setenta milhões de reais, e que deve ser considerado perfeito o ato de constrição, assinando-se o auto de arrematação, com a imediata ordem de liberação e levantamento dos valores depositados para a quitação da dívida. Pugna, ao final: (1) pela rejeição do novo pedido de remição e aplicação da penalidade no patamar máximo de 20% (vinte por cento), por cometimento de ato atentatório à dignidade da justiça; (2) pela liberação do valor depositado pelo segundo colocado no leilão, no importe suficiente para a satisfação da dívida ora executada, e a transferência do remanescente ao Juízo da Décima Vara Cível (processo n. 0108486-42.2002.8.07.0001). Pois bem. Decido. Conquanto não haja no edital do leilão (ID 44934164) previsão expressa sobre o lance do segundo colocado a ser considerado para fins de arrematação, na hipótese em que o primeiro arrematante não realize o pagamento do preço no prazo estabelecido, a quantia indicada pelo segundo colocado é superior em mais de 50% (cinquenta por cento) ao valor mínimo necessário à arrematação do bem, conforme auto de arrematação de ID 43421209, que traz como lanço mínimo R$ 4.000.000,00 (quatro milhões). Com efeito, revela-se legítima a arrematação do imóvel pelo segundo colocado pelo último valor lançado por ele no praceamento que se sobrepôs ao do terceiro colocado – R$ 6.600.000,00 (seis milhões e seiscentos mil reais) –, tratando-se de valor razoável e proporcional, notadamente diante das particularidades do imóvel alienado, e por atender ao princípio da boa-fé e da função social, pois tal raciocínio garante um mecanismo de controle em eventual interferência das partes no procedimento de arrematação, ofertando lances elevados com o intuito de protelar o andamento do feito e promover a sobrevalorização do bem. A propósito, trago à colação ementa de acórdão proferido no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, oportunidade em que se examinou situação jurídica semelhante, inclusive envolvendo a mesma empresa devedora deste processo (GRUPO OK), bem como a mesma empresa primeira arrematante do leilão (ZX Administração e Incorporação Imobiliária), a qual, tal como nestes autos, não efetuou o pagamento da arrematação da data aprazada. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL PENHORADO. ARREMATAÇÃO. ARREMATANTE. SOCIEDADE EMPRESÁRIA DE TITULARIDADE E CONTROLADA PELO SÓCIO CONTROLADOR DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO DO LANCE VENCEDOR. EXECUTADO. AFIRMAÇÃO DE INTERESSE DE REMIR A EXECUÇÃO. SATISFAÇÃO DO DÉBITO. INOCORRÊNCIA. POSTULAÇÃO DE SUSPENSÃO DO TRÂNSITO DO EXECUTIVO. ATOS PRATICADOS COM A FINALIDADE DE OPOR RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO ANDAMENTO DO PROCESSO. ATUAÇÃO TEMERÁRIA POR PARTE DO EXECUTADO. OPOSIÇÃO ILEGÍTIMA AO DESENLACE DO EXECUTIVO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. APLICAÇÃO. FATO E CONDUTA MALICIOSA. EXISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA ATUAÇÃO MALICIOSA. ELEMENTO SUBJETIVO. CARACTERIZAÇÃO. MULTA PROCESSUAL. LEGITIMIDADE. APREENSÃO DO HAVIDO COM ESSA MOLDURA. ANÁLISE SUBJETIVA E CONTEXTUAL. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A sistemática processual reclama lealdade processual de todos os atores processuais, alinhavando o artigo 80 do estatuto processual as hipóteses de condutas abusivas que ensejam a qualificação da litigância de má-fé ante o desvirtuamento do manejo das faculdades e dos direitos conferidos a quem litiga, afastando-se a lide dos seus fins e utilidade, corrompendo-se ilegitimamente o processo, ensejando o desvirtuamento do seu fim teleológico. 2. Aliado à postura processual do litigante, o reconhecimento da litigância de má-fé reclama a constatação do elemento subjetivo, à medida que a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé inscrita como dever inerente a todo litigante (CPC, art. 5o), que equivale à boa-fé subjetiva, donde para a configuração da litigância de má-fé o litigante deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais. 3. A postura do executado que, reprisando a postura adotada durante todo o curso procedimental em descompasso com o princípio da cooperação, defronte a alienação do imóvel de sua propriedade penhorado, vale-se de outra pessoa jurídica, controlada pelo mesmo sócio que também o controla, para arrematar o bem, mas, na sequência, deixa de realizar o lanço realizado, e, na sequência, concomitante à manifestação de interesse em remir a execução sem intenção real, postula a invalidação da arrematação e maneja recurso à Corte Superior de Justiça almejando a extinção do cumprimento de sentença, ludibriando o próprio juízo do cumprimento de sentença com suas manifestações, compreende-se no âmbito do prefixado como conduta dolosa tipificada no artigo 80, incisos IV e V, do estatuto processual, legitimando sua qualificação como litigante de má-fé e penalização sob essa premissa. 4. O manejo do recurso traduz exercício do direito subjetivo de recorrer que é assegurado à parte vencida como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que integra o acervo que guarnece o devido processo legal, afigurando-se inviável que o exercitamento dessa faculdade de conformidade com os limites assimiláveis seja qualificado como litigância de má-fé e apto a ensejar a sujeição da parte recorrente às sanções inerentes a essa qualificação (CPC, artigos 80 e 81). 5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1394967, 07317819520218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Consigne-se que, no processo supramencionado, igualmente não se entendeu como legítimo para fins de arrematação pelo segundo colocado o último lance ofertado na disputa com o primeiro colocado. Aquele Juízo, diga-se, acolheu como devida a importância ofertada pelo segundo arrematante, quando intimado para dizer se tinha interesse em adquirir o bem, indicando quantia que superou o valor fixado no edital como mínimo necessário à arrematação do bem, considerando ainda que se tratou de aquisição em segundo leilão por até 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação. Vê-se, nesse panorama, que o argumento da segunda colocada no leilão (Imobiliária Monte Carlo Ltda.), no caso em exame, para que seja considerado o seu último lance ofertado que superou o lanço do terceiro colocado, atende ao sentido lógico da sistemática da arrematação, bem como aos ditames insculpidos no art. 903, § 3o, do Código de Ritos, que determina, dentre outras hipóteses, a invalidade da arrematação quando realizada por preço vil. Em relação ao quarto pedido de remição do GRUPO OK, e sem mais delongas, diante de extenso arrazoado sobre a matéria já verberado na derradeira decisão de ID 46911069, o pleito não merece prosperar. Em primeiro lugar, porque inexiste prova de que o devedor desistiu de rediscutir o mérito do débito no bojo do Recurso Especial n. 1746080/DF, que tramita perante o colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme consulta processual realizada no sítio eletrônico da aludida Corte. Em segundo, porque a exequente CEVARIG apresentou como devido o valor total do débito de R$ 1.284.512,55 (um milhão e duzentos e oitenta e quatro mil e quinhentos e doze reais e cinquenta e cinco centavos) e, oportunizado ao GRUPO OK se manifestar, não houve impugnação acerca do valor. Sendo a remição cabível apenas mediante o pagamento do montante integral da dívida atualizada, ressai o raciocínio de que o valor depositado de R$ 1.194.647,54 (um milhão e cento e noventa e quatro mil e seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos - IDs 43341079 e 44398772) não enseja o seu deferimento. Por tais fundamentos defiro o pedido da segunda arrematante (ID 47306250) para reconhecer a arrematação do bem leiloado pelo valor de R$ 6.660.000,00 (seis milhões e seiscentos e sessenta mil reais), depositado no ID 47306251, juntamente com a respectiva comissão da Leiloeira Oficial, de R$ 333.000,00 (trezentos e trinta e três mil reais). Por consequência, determino à Leiloeira Oficial que expeça o competente auto de arrematação e o colija aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Ato contínuo, intime-se a Imobiliária arrematante para perfectibilizar a arrematação. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador